Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. DÚVIDA SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. POSSÍVEL DISPENSA DO PAGAMENTO DE ALUGUEIS. CAPACIDADE DA SUPOSTA LOCATÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Há importante incerteza quanto à efetiva relação jurídica travada entre as partes, já que, a despeito da existência de contrato de locação, também fora firmado contrato de arrendamento do mesmo imóvel e para igual período.
2. O referido contrato de arrendamento, em princípio, corrobora a alegação recursal de que a autora prestaria serviços ao agravado e, em contraprestação, estaria dispensada do pagamento de aluguel, além de receber a produção de leite, já que não há naquele instrumento contratual qualquer previsão de pagamento, em espécie, pelo uso e moradia da propriedade.
3. Não bastasse, embora regularmente intimado, o agravado deixou de, em sede recursal, impugnar as alegações da recorrente, oportunidade em que poderia ter esclarecido a real relação negocial travada entre as partes.
4. De mais a mais, também emerge como provável a tese da recorrente quanto à sua incapacidade como causa de nulidade da relação contratual locatícia, já que, segundo defendido nos autos e à vista dos relatórios médicos acostados ao recurso, a parte não possuía condições de, ao tempo da avença, compreender e, sobretudo, aquiescer com os termos contratuais, notadamente por não saber ler e também por ser totalmente surda.
5. Diante desse contexto, verifica-se que a relação jurídica travada entre as partes não prescinde de dilação probatória tanto para esclarecê-la quanto para comprovar se a recorrente, no momento da avença, poderia com ela aquiescer, inviabilizando, por ora, o deferimento de liminar de ordem de despejo.
6.Recurso conhecido e provido